Tribunal: TCU
Processo: 029.280/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Acórdão 7.454/2018-TCU-2a Câmara. RA Oncologia. Itens 9.1 a 9.4 e 9.7. Verificação do cumprimento integral das determinações. MS, SES e FUFS

Inteiro teor:
Acórdão 342/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento dos itens 9.1, 9.2, 9.4 e 9.7, bem como a implementação da recomendação do subitem 9.3.3. do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 014.129/2017-5 , que trata de auditoria no setor de oncologia no Estado de Sergipe, em especial nos dois centros de saúde especializados (Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho - Huse, e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC), para verificar a conformidade dos gastos públicos neles realizados, no período de 1o/1/2015 a 30/4/2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.2.7, 9.1.2.8, 9.1.2.9 e 9.1.2.10 do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara endereçada à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe; considerar cumpridas parcialmente as determinações constantes dos subitens 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.2.6 e 9.2 do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara endereçada à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe; considerar a implementação parcial da recomendação do item 9.3.3 do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara endereçada à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe; tornar insubsistente a determinação do item 9.4 do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara , endereçada ao Ministério da Saúde; anotar como prejudicada a determinação do item 9.7 do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara ; dê ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, nos termos da Resolução TCU 315/2020, art. 9°, de que constitui irregularidade a transferência da parcela pré-fixada dos repasses vinculados às metas qualitativas, sem simultaneamente atender ao cumprimento dos critérios quantitativos correspondentes, por afrontar o disposto no artigo 28, § 3o, da Portaria MS 3.410/2013; conforme observado no Contrato 123/2015 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, quando se constatou o pagamento da quase totalidade dos recursos referentes à meta qualitativa de determinado serviço, a despeito de o percentual quantitativo para a realização do subjacente serviço ser bem inferior ao percentual encontrado para a meta qualitativa; Envie cópia do inteiro teor desta deliberação ao Ministério da Saúde, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju; expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7; e continuar o presente monitoramento, nos termos da Portaria-Segecex 9/2020, art. 4o, §3o, inciso V. 1. Processo TC- Processo 029.280/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria do Estado da Saúde de Sergipe (extinta) (13.130.521/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Gustavo Machado de Sales e Silva (11960/OAB-SE), representando Valberto de Oliveira Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU n. 315, de 2020, e, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 dias, contados da ciência do acórdão, apresente as medidas já adotadas e planejadas, com a devida documentação comprobatória, inclusive, com os eventuais resultados já alcançados, bem como eventuais dificuldades enfrentadas para: 1.7.1.1 garantir o monitoramento do tempo médio de espera para início do tratamento oncológico, a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico, atendendo integralmente ao prazo de 60 dias previsto no art. 2o da Lei 12.732/2012 para tal parâmetro normativo, de modo a possibilitar a transparência e o acompanhamento do mencionado prazo legal; 1.7.1.2 regularizar a continuidade da prestação de serviços de radioterapia pelos equipamentos de radioterapia (aceleradores lineares) do Hospital de Urgências Governador João Alves Filho, de modo a evitar suspensões no funcionamento dos referidos aparelhos, o que constitui em risco de interrupção no tratamento individualizados dos pacientes oncológicos atendidos pela referida unidade de saúde e, diante disso, pode representar afronta aos objetivos essenciais do Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021), prescritos no artigo 3o, inciso III, VI e XV, da Lei 14.238/2021, e o direito da pessoa com câncer de ter garantido seu bem estar físico, psíquico, emocional e social, com vistas à preservação ou à recuperação de sua saúde (artigo 11 da Lei 14.238/2021).